Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO FEITO APÓS A SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS FIXADAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer momento processual, mediante a afirmação da parte quanto à impossibilidade de pagar as despesas processuais e os honorários sucumbenciais. No entanto, geram efeitos a partir da sua concessão, ou seja, possuem efeitos prospectivos (ex nunc), não podendo retroagir para suspender a exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais já estabelecidos em sentença anteriormente proferida.

2. Se o pedido de gratuidade foi formulado após a sentença não alcança a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas no decisum.

3. AGRAVO NÃO PROVIDO.